Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721268-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA AGRAVADO: ANDRESSA ROCHA VIEIRA, CARLA CRISTINA RODRIGUES FULCO DOMINGUES, BRUNO SAVIO GODOY EVANGELISTA DA ROCHA, GLAUCIA OLIVEIRA SANTOS MARINHO, IGOR ARTUR DE OLIVEIRA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a determinação que intimou as executadas para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa de vinte por cento (20%) do valor atualizado da execução. A Construtora Meridiano Ltda. sustenta a ausência de fundamentação da decisão agravada. Afirma que os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau sem que as matérias deduzidas tenham sido analisadas. Defende a declaração de nulidade da decisão de id 126739063, ao argumento de que houve violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1o, incs. III, IV e V, do Código de Processo Civil. Alega que a determinação de intimação para indicação de bens passíveis de penhora violou o princípio da não surpresa, ao argumento de que lhe foi dada a oportunidade de se manifestar. Explica que o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir – no caso, do incidente de desconsideração e que não se pode decidir com fundamento sequer alegado pela exequente, sobretudo porque o fundamento da parte interessada no incidente foi justamente a ausência de bens da embargante. Menciona que a decisão agravada violou os arts. 134, § 3o, 505, incs. I e II e 507, todos do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e a declaração de nulidade da decisão de id 124747429, complementada pela decisão de id 126739063. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 36771817 e 36771821). A Construtora Meridiano Ltda. foi intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição para defender o conhecimento do agravo de instrumento (id 37303447). Brevemente relatado, decido. Destaco, de início, que o pedido relacionado à intimação para indicação de bens passíveis de penhora não pode ser conhecido. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos: A solvência da pessoa jurídica não afasta a responsabilização pessoal dos sócios, que pode ocorrer nos casos de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social ou quando sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores – art. 28 CDC. Ainda que os exequentes tenham fundado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na ausência de bens, não é necessária a produção de prova pericial contábil a fim de que a executada comprove possuir bens suficientes para o cumprimento da obrigação de pagar. Basta indicar bens passíveis de penhora, e desembaraçados, para que comprove que não está insolvente. Aliás, é dever do executado indicar quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, sob pena de conduta atentatória à dignidade da justiça na forma do art. 774, inciso V, CPC. Assim, afirmando a executada que dispõe de recursos para a satisfação do crédito, na forma do artigo, é seu dever apresentar bens à penhora. De modos que as executadas devem ser intimadas a indicar bens, sob pena de fixação de multa. A multa não pode ser inferior a 20% do valor da execução, uma vez que, no caso dos autos, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi feito em agosto de 2017 e houve grande dificuldade de citação dos sócios. Após esse longo período, comparece a executada aos autos para informar que sempre teve de meios para satisfazer o crédito dos exequentes. Manteve-se inerte durante todo esse período com clara intenção de procrastinar o feito e dificultar o cumprimento da sentença. Assim, ficam as executadas intimadas a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa de 20% do valor atualizado da execução, a qual será revertida em proveito dos exequentes. Prazo de 5 dias. Não havendo indicação de bens, venham os autos para julgamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A leitura do pronunciamento judicial acima transcrita revela que a determinação contra a qual se insurge a Construtora Meridiano Ltda. não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido por ela formulado e ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. A determinação contra a qual se insurge a Construtora Meridiano Ltda. deve ser entendida como despacho, por se tratar de ato meramente ordinatório, destinado ao desenvolver natural do processo. O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de interposição de recurso contra despacho, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça a esse respeito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no DJE: 6.5.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no DJE: 4.3.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conheço dos demais termos do agravo de instrumento e passo a analisar o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a alegação da nulidade, por ausência de fundamentação, da decisão do Juízo de Primeiro Grau que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a determinação de indicação de bens passíveis de penhora. A Construtora Meridiano Ltda. sustenta que a obscuridade e a contradição apontadas não foram examinadas pelo Juízo de Primeiro Grau e que os fundamentos utilizados para rejeitar os embargos de declaração se prestariam a justificar qualquer outra decisão com potenciais efeitos modificativos e, ao mesmo tempo, não explica o porquê dessas afirmações. O art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil descreve as hipótese em que não se considera fundamentada uma decisão judicial. Confira-se: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. As hipóteses elencadas no dispositivo legal supracitado versam basicamente sobre decisões genéricas, que não contextualizam a relação entre o caso concreto e o fundamento jurídico indicado, bem como daquelas que omitem a análise de uma questão relevante formulada por uma das partes. É importante ressaltar que o disposto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil não deve ser invocado destituído de seu significado. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, atendendo-se ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confira-se, naquilo que importa, o teor da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Construtora Meridiano Ltda.: CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA. opôs Embargos de Declaração insurgindo-se contra a Decisão Interlocutória de Id. n. 125951384. Aduz que a Decisão padece de obscuridade, pois parte de premissas equivocadas. Afirma que a petição de Id. n. 123686496 alega não haver prova do estado de insolvência, requisito para a desconsideração da personalidade jurídica, o que difere da afirmação de que a executada teria alegado que “dispõe de recursos para a satisfação do crédito”. Sustenta, ainda, que a Decisão não se coaduna com o atual estado do processo. Requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, e, emprestando-lhes efeito modificativo, revogar a determinação de indicação de bens. Outrossim, MARKIMOB MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA e OUTROS também opuseram Embargos de Declaração insurgindo-se contra a Decisão Interlocutória de Id. n. 125951384. Alegam que a Decisão é omissa, pois não determinou especificamente quem seriam as partes Executadas. Requerem o provimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Recebo os Embargos de Declaração por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. No entanto, as alegações deduzidas pelos Embargantes não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que as partes pretendem a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão dos Embargantes no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões não demonstradas, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias. As apontadas matérias já foram exaustivamente apreciadas tanto na ementa do acórdão quanto na fundamentação esposada. Basta uma simples leitura atenta do conteúdo do acórdão combatido para se verificar a adequada e precisa análise aos temas enfrentados. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário - e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1020767, 20140110094683APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: 185/202) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a Decisão. O juízo de cognição sumária exercido não indica a ocorrência de ausência de fundamentação, em razão de o Juízo de Primeiro Grau ter declinado suficientemente os fundamentos para a rejeição dos embargos de declaração. As peculiaridades do caso em exame demonstram não ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator